Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-12.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003002-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), JEAM CARLOS TORRES DELPHIM - CPF: 044.415.461-22 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALERSON DA SILVA PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
DECRETA
ÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE,

ADOTADO PELO PACIENTE E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
,

DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IN
ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime,
em tese, praticado por ele;
como
também
para conveniência da instrução criminal

e aplicação da lei penal
,
eis que se encontra foragido.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto p
reventivo, eis que presente três
requisitos autorizadores
da decretação da
custódia caut
elar: garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal
e
para
assegurar a aplicação da lei penal
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo advogado
Izaque
da Silva
, em
favor
de
Jeam
Carlos Torres
Delphim

apontando como autoridade coatora o
Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá-MT.

Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 21 de janeiro de 2022, nos autos da Ação Penal n.
1001210-15.2021.8.11.0111 em trâmite
no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática do crime dehomicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) contra a vítima
Walerson
da Silva Pinto no dia 21 de julho de 2021
;
impondo-se destacar, ademais, que a referida ordem constritiva não foi cumprida
ainda
.

Sustenta
o
impetrante que
o paciente preenche todos os requisitos para continuar em liberdade, porquanto se apresentou espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, é primário, tem endereço certo, ocupação lícita, família constituída e um filho que completará um ano de idade no dia 27 de fevereiro deste ano, dependendo plenamente da sua renda para sobreviver, circunstâncias que, na sua concepção, afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Registra que todas as testemunhas já foram ouvidas na fase inquisitorial e que o paciente não oferece qualquer risco à instrução probatória, sobretudo porque os depoimentos colhidos revelam que ele reagiu após ser provocado pela vítima e por temer pela sua vida porque
Walerson
se vangloriava de pertencer à organização criminosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da decisão de prisão preventiva e a expedição de contramandado em benefício do paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
119303463
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
120825459
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
121155466
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à
a
usência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem assim à falta dos r
equisitos legais autorizadores

para sua manutenção
, impõe-se ressal
tar que essas teses
não têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
decretação da
custódia provisória reprochada a garantia da
ordem pública, justifica
da

na
gravidade concreta da conduta
, em tese,
perpetrada
pelo favorecido

eis que deferiu
um golpe

com uma
picareta contra a
cabeça da
vítima e
, também, pelo
fato de se encontrar foragido, prejudicando a instrução criminal
e a aplicação da lei penal
.

Eis
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
ao receber a denúncia contra o paciente e acolher a representação do Ministério Público pela sua prisão
preventiva
nos autos da Ação Penal
n.
1001210-15.2021.8.11.0111, em tr
âmite no Juízo da Vara Única da

C
omarca de Matupá
:

[...]
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum
libertatis
”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução

criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o acusado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado ao denunciado, conforme documentos coligados ao feito (conforme depreende dos depoimentos das testemunhas, Boletim de Ocorrência nº 2021.183518, Laudo Pericial nº 530.1.01.2021.020520-01 (fls. 33/42), documentos médicos encartados, dentre outros).

Isso porque, segundo consta da denúncia e documentos que instruem o Inquérito Policial, mostram claramente que
o representado foi até o local onde a vítima estava e lhe
desferiu um golpe objetivando sua morte e fugindo do local
, logo em seguida.

Vale ressaltar que tal ato revela-se indubitavelmente que o crime se deu de forma cruel e sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa da vítima.

Ademais, a testemunha a VINICIUS BARBOSA SILVA, em seu depoimento afirma que “(...) Que WALERSON saiu em direção ao corredor, indo para uma sala pra fazer seu trabalho de pintor e JEAN para o outro lado, contudo, pouco tempo depois, JEAN passou pelo declarante e pegou uma picareta que estava próximo a ele e seguiu até a sala onde WALERSON estava; Que
os trabalhadores foram atrás de JEAN, contudo apenas viram ele retornando pelo corredor com a picareta em mãos e WALERSON sentado no chão da sala

(fls. 23/24) (...)”

A testemunha ANDERSON RIBEIRO também confirmou a ocorrência de discussões entre o denunciado e a vítima e que estava no local na data dos fatos, confirmando ter sido o denunciado o responsável pelo ato.

Retomando-se os requisitos legais, no caso,
tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e classificado como hediondo
.

Portanto, “
(...)

Sendo
induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5ª T. HC 194.302/MG. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 22/03/2011.
DJe
12/04/2011).

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

Cumpre ressaltar que
o denunciado
evadiu-se
do local dos fatos, não sendo localizado pela guarnição da Polícia Militar, colocando em risco a aplicação da lei penal
.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido mediante grave violência e ameaça, indicando periculosidade acentuada
.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que
o modo de execução do delito demonstra a periculosidade do denunciado, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública
.

In
casu
, portanto, a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva do denunciado, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEAM CARLOS TORRES DELPHIM, nascido em 17/07/1992, filho de José Queiroz
Delphim
e
Gecira
Gonçalves Torres
Delphim
, qualificação nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, visando garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE incontinenti Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do acusado.
[...].
(ID 69866366
,
p.
2
/4).
Destacamos

Depreende-se, ademais, que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação do decreto
judicial
acima reproduzido, por entender que não houve alteração no contexto fático-jurídico, consoante se infere destes fragmentos:

[...]
Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa.

Explico.

A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado JEAM foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento,
verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado
.

No caso concreto, a materialidade restou demonstrada pelos documentos carreados aos autos de inquérito policial n. 93.4.2021.24827, quais sejam, boletim de ocorrência militar n. 2021.183518; laudo pericial n. 530.1.01.2021.020520-01; laudo pericial n. 530.2.06.2021.009791-01 e documentação da ficha de atendimento médico da vítima e a declaração de óbito (fls. 53/115-IP).

Neste ponto, vale frisar que, conforme Laudo Pericial nº 530.1.01.2021.020520-01 (
fls
33/42),
a morte da vítima “deu-se em decorrência de trauma crânio encefálico, produzida por instrumento contundente
”, além de serem encartados a documentação da ficha de atendimento médico da vítima e a declaração de óbito (fls. 53/115).

A autoria, por vez, resta evidenciada diante dos depoimentos colhidos em sede administrativa, bem como pelo interrogatório do próprio requerente em sede policial eis que relatou “que
no momento do desespero pegou uma picareta e arremessou na direção de WALERSON
”.

A Defesa, por sua vez,
não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoais e primariedade
.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando

Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Noutro ponto,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, neste momento processual, eis que a instrução sequer foi iniciada, de modo que evidenciada está a necessidade de resguarda-la
.

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JEAM CARLOS TORRES DELPHIM, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
”
.

[...]
(ID
69968773 - p
.
2/
3
).

Destacamos

Verifica-se, pois, que o juízo
da
primeir
a

instância
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa
, porquanto
conforme
se constata
no
s relatórios de atendimento médico e no

atestado de óbito
(ID 96359450
,
p. 20/25), a vítima foi atingida por
golpe de picareta na cabeça,
que lhe provoc
ou
traumatismo
crânio-encefálico
.

Aliás, acerca da necessidade degarantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada
pelo
acusado
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.
(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Se isso não bastasse,
é imperioso destacar a informação prestad
a pelamagistrada
exteriorizada no
ID
120825459
, dando conta que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não foi cumprido até o momento, eis que ele
continua
foragido.

Assim, não há qualquer dúvida que
juízo de primeiro grau
agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do
paciente
, evidenciada no
modus operandi
do crime,
supostamente, praticado por ele, bem como
para resguardar a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Diante disso,
na
hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a assegurar a instrução do processo.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jeam
Carlos Torres
Delphim
;

por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022